Tribunal: TJBA
Processo: 0000857-39.2010.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000857-39.2010.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Advogado(s): MARCIO ALEXANDRE MALFATTI APELADO: LEANDRO TELES ANDRADE Advogado(s):RAFAEL QUEIROZ GUIRRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS POR CONSORCIADO EXCLUÍDO. COBRANÇA DE TAXA DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA DEVOLUÇÃO DE TAIS VALORES. RETENÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por Yamaha Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença da 4ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível, Comercial e Registros Públicos da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que condenou a administradora à devolução integral dos valores pagos pelo consorciado excluído, sem abatimento de taxa de permanência, com correção monetária e juros moratórios. O autor da ação alegou que, após sua exclusão do consórcio, a administradora reteve parte do saldo remanescente, sob a justificativa da cobrança de taxas contratuais, sem notificação adequada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da retenção de valores pela administradora do consórcio a título de taxa de permanência; e (ii) definir se a ausência de notificação formal ao consorciado sobre a disponibilidade dos valores impede a cobrança da referida taxa. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica às relações entre administradoras de consórcio e consorciados, exigindo transparência, boa-fé e equilíbrio contratual, conforme os artigos 2º, 3º e 6º, III, do CDC. A retenção de valores sob o pretexto da taxa de permanência só é legítima quando há notificação clara e inequívoca do consorciado sobre a disponibilidade dos valores, conforme entendimento jurisprudencial e o disposto nos artigos 34 e 38 da Lei nº 11.795/2008. Nos autos, não há comprovação de que o apelado foi formalmente notificado sobre a disponibilidade do saldo, e, ao contrário, há evidências de que buscou reiteradamente a restituição dos valores, sem sucesso. A retenção do saldo remanescente sem a devida notificação configura prática abusiva e enriquecimento ilícito, impondo-se a devolução integral do montante devido, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A administradora de consórcio não pode reter valores de consorciado excluído sob o pretexto da cobrança de taxa de permanência sem que tenha havido notificação prévia clara e inequívoca sobre a disponibilidade do saldo. A retenção indevida de valores configura prática abusiva e enseja a restituição integral do montante devido, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 6º, III; Lei nº 11.795/2008, arts. 34 e 38. Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, Apelação Cível nº 0801322-16.2022.8.12.0010, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 03/04/2024; TJ-PR, Recurso Inominado nº 0008466-39.2022.8.16.0018, Rel. Irineu Stein Junior, j. 10/03/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000857-39.2010.8.05.0274, em que figuram como apelante YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e como apelada LEANDRO TELES ANDRADE. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, .